Tribunal: TJBA
Processo: 8047926-80.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8047926-80.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO XP S.A Advogado(s): CRISTIANA FRANCA CASTRO BAUER APELADO: JOAO FERNANDES NETO Advogado(s):MAURICIO TRINDADE MIRANDA, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. OPERAÇÕES FRAUDULENTAS EM CONTEXTO DE SEQUESTRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em razão da realização de operações financeiras não reconhecidas pelo autor, em contexto de sequestro. A sentença de origem julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência de relação jurídica, condenando o réu à restituição em dobro dos valores debitados, à abstenção de bloqueios na conta do autor e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00. Irresignado, o Banco XP S.A. interpôs apelação pleiteando a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a preliminar de ausência de dialeticidade deve ser acolhida; (ii) saber se há responsabilidade da instituição financeira pelas operações realizadas mediante coação no contexto de sequestro; (iii) saber se é devida a devolução em dobro dos valores debitados; (iv) saber se é cabível e proporcional a indenização por danos morais fixada na sentença. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ausência de dialeticidade foi corretamente rejeitada, visto que a apelação atendeu aos requisitos do art. 1.010, III, do CPC, ao impugnar os fundamentos da sentença. 4. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. 5. O conjunto probatório evidencia que o autor foi vítima de sequestro e que as operações realizadas destoavam do seu perfil de consumo, em horário e valores atípicos. Ainda assim, o banco permitiu a realização de empréstimo e transferências relevantes, mesmo diante de indícios de fraude detectados em contato mantido entre gerente e cliente. 6. A autenticação biométrica, por si só, não afasta a responsabilidade do banco quando realizada sob coação, circunstância que compromete a validade da manifestação de vontade. 7. A negligência da instituição financeira em detectar as transações atípicas caracteriza falha na prestação do serviço, atraindo sua responsabilização, sendo irrelevante a suposta demora na comunicação dos fatos pelo consumidor. 8. Devida a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, ante a ausência de engano justificável, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC. 9. O valor fixado a título de danos morais (R$ 20.000,00) mostra-se razoável, proporcional à extensão do dano e à gravidade da falha da instituição financeira, além de estar em consonância com a jurisprudência predominante. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras abrange fraudes cometidas mediante coação em contexto de sequestro, quando evidenciada a falha dos mecanismos de segurança, nos termos da Súmula 479 do STJ. 2. A autenticação biométrica realizada sob coação não configura manifestação válida de vontade. 3. É devida a restituição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando ausente engano justificável. 4. Configurado o dano moral decorrente de operações bancárias fraudulentas autorizadas por falha do sistema de segurança da instituição, é devida indenização compensatória, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Dispositivos relevantes citados: CDC, art.42, parágrafo único; CPC, arts. 1.010, III, e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 0962971-09.2015.8.05.0146, Rel. Desª Pilar Célia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, j. 18.03.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8047926-80.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO XP S.A e como apelada JOAO FERNANDES NETO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora